Tribunal: TJBA
Processo: 8016327-85.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016327-85.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO PEDREIRA LOBO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEI MUNICIPAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO
DA EXECUÇÃO FISCAL
. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas em razão da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, aplicando o Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e extinguindo Execução Fiscal de baixo valor.

2.
Fato relevante.
Execução Fiscal ajuizada em 2022 para cobrança de R$ 4.203,52, referente a créditos tributários de IPTU inadimplidos entre os exercícios de 2017 a 2021.

3.
A tese do Município.
O Agravante alega que a Lei Municipal nº 166/2023 estabelece o valor de um salário-mínimo como parâmetro para ajuizamento de execução fiscal, impedindo a aplicação automática da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que fixa o limite de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

4.

Há uma questão em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 166/2023, que estabelece o valor de um salário-mínimo como parâmetro para ajuizamento de execução fiscal, afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

5. O Tema 1.184 do STF ressalva expressamente a competência constitucional de cada ente federado para estabelecer parâmetros de baixo valor, em observância ao princípio da economicidade e à autonomia federativa.

6. No caso, a Lei Municipal nº 166/2023 é posterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, ocorrido em 2022. A legislação posterior não pode retroagir para criar interesse de agir que deveria estar presente no momento da propositura da ação, sob pena de violação ao princípio
tempus regit actum
.

7. Na ausência de lei local vigente à época do ajuizamento fixando o montante pecuniário para que uma dívida seja considerada de pequeno valor, aplica-se o parâmetro estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

8. A extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse de agir não implica cancelamento do crédito tributário nem baixa da inscrição em dívida ativa, permanecendo íntegro o direito do Município de adotar providências administrativas cabíveis para cobrança do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 166/2023, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016327-85.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada PAULO PEDREIRA LOBO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08